Tribunal: TJMT
Processo: 0002075-08.2018.8.11.0096
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002075-08.2018.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS RIBEIRO LTDA - ME - CNPJ: 04.940.619/0001-37 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NELSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 576.895.719-72 (EMBARGANTE), ROSIMERI ALBRING - CPF: 913.684.641-49 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MICHAELLI KATHERINE ALBRING DA SILVA - CPF: 022.013.671-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZANGELA DA SILVA - CPF: 028.638.381-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares processuais e, no mérito, manteve sentença de procedência em ação monitória ajuizada por instituição financeira. A parte embargante alega omissões no julgado e requer sua integração, com eventual atribuição de efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a existência de omissão quanto à ausência dos pressupostos da ação monitória; (ii) a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; (iii) a ausência de enfrentamento individualizado sobre a legalidade de encargos contratuais, como FGO, IOF e juros remuneratórios; (iv) a omissão quanto ao pedido de repetição do indébito; (v) a eventual descaracterização da mora por cobrança de encargos abusivos; e (vi) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão quanto aos pressupostos da ação monitória, pois o acórdão embargado expressamente reconheceu a existência de prova escrita hábil nos termos do art. 700 do CPC.

4. A alegação de cerceamento de defesa foi devidamente enfrentada, com fundamento na suficiência da prova documental e na faculdade da perícia, nos termos do art. 370 do CPC.

5. As teses relativas à legalidade da cobrança do FGO, do IOF e dos juros foram analisadas com base na pactuação contratual e na jurisprudência do STJ, afastando-se a abusividade.

6. O pedido de repetição do indébito e a descaracterização da mora foram implicitamente resolvidos ao se concluir pela regularidade dos encargos cobrados.

7. A relação de consumo foi considerada na fundamentação, embora não de forma destacada, e a inversão do ônus da prova foi afastada diante da suficiência da documentação apresentada.

8. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, é inviável a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração com pretensão de rediscussão do mérito. 2. A suficiência da prova documental e a legalidade dos encargos contratualmente pactuados afastam a necessidade de prova pericial e a aplicação da repetição do indébito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Beneficiamento de Madeiras Ribeiro Ltda – Me, Espólio de Nelson Ribeiro da Silva e Rosimeri Albring contra o acórdão de id. 293465370, que rejeitou as preliminares de carência da ação e cerceamento de defesa, e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação Monitória proposta pelo Banco do Brasil S/A.

A parte embargante alega omissões no acórdão, notadamente por: ausência de análise sobre a inexistência dos pressupostos da ação monitória; não ter se manifestado quanto ao cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial contábil; ter deixado de enfrentar, de forma individualizada, os fundamentos sobre a abusividade na cobrança da Comissão de Concessão de Garantia (FGO), IOF e juros remuneratórios superiores aos contratados; ausência de pronunciamento sobre o pedido de repetição do indébito; omissão quanto à descaracterização da mora por encargos abusivos; e ausência de apreciação do pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que as omissões comprometem a fundamentação da decisão e requer a integração do julgado, com efeitos infringentes, para eventual modificação do acórdão, especialmente quanto à validade do título ou, alternativamente, ao valor cobrado (id. 295497367).

O embargado foi devidamente intimado, mas não se manifestou (id. 297841862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito nem ao reexame de teses já decididas.

No que concerne à alegada omissão acerca da carência da ação por ausência de pressupostos processuais, verifica-se que o julgado foi expresso ao rejeitar tal preliminar, consignando que a cópia do contrato, acompanhada do demonstrativo da dívida, constitui prova escrita suficiente à propositura da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, não havendo que se falar em iliquidez do crédito ou ausência de documentos indispensáveis. Não há, pois, omissão a ser sanada nesse ponto.

Igualmente infundada é a tese de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial contábil. O acórdão embargado analisou a questão de forma adequada, consignando que a prova documental acostada aos autos era suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo o indeferimento da perícia fundado na discricionariedade técnico-jurídica do magistrado, conforme o disposto no artigo 370 do CPC. Ressaltou-se, ademais, que a prova pretendida não se mostrava imprescindível, sobretudo diante da natureza da demanda e da regularidade formal dos documentos apresentados pelo credor.

No tocante à cobrança da comissão de concessão de garantia (FGO), a questão foi enfrentada sob a ótica da legalidade e da pactuação expressa. O acórdão reconheceu que tal encargo, desde que previsto no contrato e claramente destacado, não configura venda casada ou prática abusiva, nos termos da jurisprudência do STJ. A tentativa de rediscutir esse ponto por meio de embargos de declaração não encontra respaldo legal.

Quanto à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o Acórdão se alinhou à tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 621), que autoriza a convenção do pagamento do IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Foi explicitado que a cláusula contratual previa expressamente o financiamento do IOF, e que a alíquota de 1,5% ao dia, prevista na Lei no 8.894/1994, não configura abusividade.

No que tange aos juros remuneratórios, o julgado analisou a taxa pactuada de 2,914% ao mês e concluiu que, embora superior à média de mercado da época, a diferença não caracteriza abusividade, em conformidade com o entendimento do STJ, que considera a taxa média um referencial orientativo e não um limite fixo. A alegação de falta de aviso prévio na mudança da taxa foi rechaçada, porquanto o contrato previa reajustes com divulgação em extratos bancários, e a planilha de evolução da dívida, constante dos autos, mostrou as datas e percentuais aplicados, comprovando as alterações realizadas. As cláusulas contratuais foram consideradas claras e objetivas, sem prejuízo à compreensão do consumidor médio.

Quanto ao pleito de repetição do indébito e à descaracterização da mora, ambos foram implicitamente resolvidos ao se concluir pela legalidade dos encargos cobrados. Inexistente pagamento indevido, não há falar em devolução em dobro, tampouco em descaracterização da mora, que pressupõe vício relevante nos encargos exigidos, o que não se verificou.

Por fim, no que se refere à alegada omissão quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova, embora o Acórdão não tenha um tópico específico sobre o tema, a natureza consumerista da relação foi considerada na fundamentação, ainda que de forma implícita, para aplicar a tese de que a taxa de juros só pode ser revista em situações excepcionais de abusividade manifesta. Ademais, a rejeição da prova pericial fundamentou-se na suficiência dos documentos para o convencimento do juízo, o que, no contexto dos autos, torna desnecessária a inversão do ônus da prova.

Desse modo, não se vislumbram as alegadas omissões, contradições ou obscuridades no acórdão, mas sim o inconformismo dos embargantes com o resultado desfavorável do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025